Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-51.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. REJEIÇÃO LIMINAR. GARANTIA DO JUÍZO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto à decisão proferida em execução de título executivo extrajudicial, segundo a qual foi indeferido o pedido da devedora de concessão de prazo para oposição de embargos à execução.
2. Decisão anterior. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID 75041101).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar a tempestividade do pedido de concessão de prazo para apresentação dos embargos à execução e, subsidiariamente, no reconhecimento da garantia do juízo realizada pela devedora/agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o Enunciado 13 do FONAJE, “os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis contam-se da data da intimação ou ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, conforme o caso”.
5. No caso, a citação ocorreu em 14/07/2025 (ID 74986501 - p. 81), iniciando-se em 15/07/2025 o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentação dos embargos à execução (CPC, arts. 219 e 915). A data de juntada do mandado de citação revela-se irrelevante, à luz da legislação especial aplicável.
6. O prazo encerrou-se em 04/08/2025, ao passo que o pedido de concessão de prazo para oferecimento dos embargos foi formulado apenas em 05/08/2025. Configura-se, portanto, a intempestividade, hipótese de rejeição liminar dos embargos (CPC, art. 918, I).
7. A intempestividade dos embargos não descaracteriza a garantia prestada pela devedora. Com efeito, o depósito judicial realizado mantém-se válido e eficaz, permanecendo vinculado ao processo executivo até a satisfação integral da obrigação ou até ulterior determinação judicial, de modo a assegurar a continuidade da execução e a tutela do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a subsistência da garantia do juízo, mantidos os demais termos da decisão agravada.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (Enunciado 41, TUJ).
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219 e 915 e 918, I.
Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado 13.